Tribunal: TJMT
Processo: 0006347-36.2009.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006347-36.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CLOVIS SIQUEIRA DE BRITO - CPF: 203.632.146-15 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CLOVIS SIQUEIRA DE BRITO - CPF: 203.632.146-15 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS NÃO FORMALIZADAS. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ASTREINTES. REVISÃO DA PARCELA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO TETO FIXADO EM DECISÃO ANTERIOR.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária em garantia, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, diante da purgação da mora pelo devedor mediante pagamento integral do débito, determinando a restituição do veículo livre de ônus. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide sem a oitiva de informante indicado para comprovar suposta transação extrajudicial, bem como a existência de acordo para pagamento reduzido da dívida, alegado pagamento a maior, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de majoração da multa cominatória fixada pelo descumprimento da ordem de baixa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de informante indicado pela parte configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer
se
tratativas extrajudiciais e emissão de boleto bancário não pago caracterizam acordo vinculante capaz de afastar a mora ou ensejar restituição de valores; (
iii
) determinar se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e encargos financeiros; e (
iv
) definir se é possível reduzir o valor de multa cominatória já vencida fixada para compelir o credor a cumprir obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A prova testemunhal pretendida para comprovar suposto acordo extrajudicial mostra-se
inócua
, pois a transação exige manifestação bilateral válida e, no caso concreto, o próprio apelante reconhece que não efetuou o pagamento do boleto emitido no valor de R$7.000,00 relativo à proposta de composição.

Tratativas extrajudiciais não formalizadas e proposta de acordo não adimplida não produzem novação
nem vinculam o credor, razão pela qual não afastam a mora nem autorizam a restituição de valores pagos para purgação da mora.

O pagamento integral do débito indicado na inicial, realizado no prazo legal previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, constitui meio legítimo para elidir os efeitos da busca e apreensão e reaver o bem, não configurando pagamento indevido quando inexistente prova de erro no cálculo apresentado pelo credor.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Não há abusividade nas taxas de juros remuneratórios quando fixadas abaixo da média de mercado e inexistindo prova de cobrança cumulativa indevida de encargos moratórios.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo vedada a redução do valor já vencido das astreintes, conforme interpretação do art. 537, §1º, do CPC consolidada pela Corte Especial do STJ.

Deve ser restabelecido o teto originalmente fixado para a multa diária pelo descumprimento da ordem de baixa do gravame, especialmente quando já confirmado por decisão colegiada em agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida é incapaz de alterar o resultado da causa diante da suficiência da prova documental.

Tratativas extrajudiciais sem formalização e proposta de acordo não adimplida não afastam a mora nem vinculam a instituição financeira.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A redução de astreintes somente pode alcançar a multa vincenda, sendo vedada a diminuição do valor já vencido, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 487, I, e 537, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§2º e 3º; CC, art. 842.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025
.

TJMT
1004111-20.2020.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025
.

TJMT
1002336-78.2017.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025
.

TJMT
1004992-24.2025.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no
art. 487, inciso I, do CPC, diante do pagamento integral do débito, tendo por consequência a restituição do bem livre de ônus.

O apelante aduz
que firmou contrato de abertura de crédito com a instituição financeira em 10/03/2007, no valor de R$79.096,32, a ser pago em 36 parcelas mensais. Como garantia da operação, alienou fiduciariamente um veículo GM Chevrolet S10 2.8 D 4x4, ano 2005, placa KAK3217.

Informa
que realizou o pagamento regular das parcelas até a 25ª prestação, vencida em 10/05/2009, ocorrendo posteriormente atraso em algumas parcelas, circunstância que teria gerado confusão nos registros de pagamento.

Diz
que quitou determinadas parcelas fora da ordem original do carnê, o que levou o banco a considerar como inadimplentes prestações que, na realidade, haviam sido pagas.

Relata que, diante da situação de atraso, buscou negociar com representantes da instituição financeira, especialmente com o preposto identificado como José Roberto, tendo sido celebrada transação extrajudicial em 11/02/2010, por meio da qual as parcelas vencidas 26, 29 e 30 seriam quitadas mediante pagamento de R$7.000,00, conforme boleto bancário emitido pela própria instituição.

Afirma que, antes de efetuar o pagamento desse boleto, foi surpreendido com a propositura da ação de busca e apreensão e a apreensão do veículo em 12/02/2010, ocasião em que foi intimado a pagar integralmente o débito. Diante disso, depositou judicialmente, no prazo legal de cinco dias, a quantia de R$23.705,82,
correspondente ao valor indicado pelo credor fiduciário na inicial, a fim de obter a restituição do bem livre de ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Sustenta, contudo, que o valor exigido pela instituição financeira estava incorreto, pois diversas parcelas indicadas como inadimplidas já haviam sido quitadas. Segundo seus cálculos, o montante efetivamente devido, considerando as parcelas vencidas e as vincendas antecipadas, seria de R$13.182,72, o que significaria que teria realizado pagamento excedente de R$10.523,10.

Menciona
ainda que, mesmo após o depósito judicial integral, a instituição financeira descumpriu ordem judicial que determinava a devolução do veículo, retardando sua restituição por aproximadamente dez meses, circunstância que levou o juízo a fixar multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento. Ainda assim, sustenta que a credora teria ocultado a localização do bem por longo período, impedindo sua recuperação imediata.

Relata também que, mesmo após a restituição do veículo, o gravame de alienação fiduciária permaneceu registrado no prontuário do veículo no DETRAN, tendo sido novamente inserido posteriormente em favor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, sucessor do banco originalmente credor, o que lhe causou prejuízos e impossibilitou a alienação do automóvel.

A
rgumenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem deixou de apreciar adequadamente a contestação apresentada e julgou antecipadamente a lide, entendendo equivocadamente que o pagamento da dívida equivaleria ao reconhecimento da procedência do pedido.

Destaca
ainda que requereu a produção de prova testemunhal e prova pericial, destinadas a demonstrar a existência da transação extrajudicial e a ocorrência de encargos abusivos, como capitalização mensal de juros e cumulação indevida de encargos
financeiros, provas que teriam sido indeferidas ou não integralmente produzidas.

Registra
ainda que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a oitiva de testemunha previamente arrolada, cuja declaração seria colhida por meio de carta precatória, circunstância que, segundo a defesa, caracterizaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim,
pede a reforma da sentença para reconhecer
o cerceamento de defesa anulando a decisão, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, especialmente para a produção das provas requeridas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da existência de acordo extrajudicial, do pagamento a maior das parcelas do financiamento e da abusividade de cláusulas contratuais, com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente e a revisão das condições contratuais.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
347706854
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão de Veículo objeto de contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

O automóvel foi apreendido em 12-02-2010, e em 18-02-2010 o réu efetuou o pagamento integral do débito e requereu a restituição do bem livre de ônus, em seguida ofereceu contestação.

Na sua defesa trouxe diversas alegações concernentes à dívida, discorrendo sobre o montante que realmente entende devido, sobre a legalidade de cláusulas contratuais alusivas à capitalização de juros e sobre a multa contratual e os juros moratórios, além de afirmar que houve acordo extrajudicial.

Após impugnação à contestação pelo autor, foi prolatada sentença com o seguinte fundamento:

“Havendo o réu efetuado o depósito do valor apurado para purgação da mora e a quitação integral do débito restante, reconheceu a procedência do pedido, o que implica em extinção do processo com resolução do mérito, a teor do disposto no inciso I do artigo 487 do atual Código de Processo Civil.

Imperioso destacar que a purgação da mora respeitou o determinado no despacho inicial, uma vez que o réu requereu a purgação da mora, “pagando a integralidade das prestações vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial”.

Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

O réu interpôs recurso contra essa decisão, arguindo preliminar de cerceamento de defesa. Alegou que, embora a lide tenha sido julgada antecipadamente, sua contestação não foi analisada, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Apelação foi provida, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e determinando-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e exame das alegações apresentadas na contestação.

Proferida nova sentença, o processo foi extinto com resolução de mérito, em razão da purgação da mora pelo devedor.

O réu novamente interpôs Apelação pedindo a
nulidade da decisão, alegando afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Sustenta que o juízo de origem não analisou a alegação de nulidade de cláusulas abusivas no contrato, limitando-se a fundamentar a decisão com base nas Súmulas nº 296, 541 e 539 do STJ, sem explicitar os fundamentos determinantes nem demonstrar a adequação do caso concreto às referidas súmulas.

O
R
ecurso foi provido em 22/03/2025, acolhendo-se a preliminar de nulidade da sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

A lide foi extinta com resolução do mérito em 26/09/2025 nos termos do art.
487, inciso I, do CPC, diante do pagamento integral do débito, tendo por consequência a restituição do bem livre de ônus.

Nas razões recursais, o
réu, ora apelante
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o
j
uízo a quo deferiu a produção de prova testemunhal para comprovar a transação extrajudicial, expedindo carta precatória
para a oitiva do informante Ricardo Dias de Brito. Todavia, proferiu julgamento antecipado sem aguardar o cumprimento da referida deprecata. No mérito, reitera a existência do acordo, o excesso de cobrança e a abusividade de encargos contratuais.
Aduz que a
multa diária (
astreinte
) fixada pelo descumprimento da ordem de devolução do veículo e baixa do gravame deve ser majorada, pois o Banco demorou anos para cumprir a determinação, sendo o teto de R$ 10.000,00 irrisório frente ao poderio econômico da instituição e ao desrespeito à ordem judicial.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O
a
pelante argui a nulidade da sentença sob o fundamento de que o julgamento antecipado, sem aguardar o cumprimento de carta precatória para oitiva de informante (seu filho), cerceou seu direito de provar a existência de um acordo extrajudicial verbal firmado com o Banco antes da apreensão do bem.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O sistema processual brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (persuasão racional).

No caso em tela, a prova pretendida (testemunhal/informante) mostra-se completamente
inócua
para alterar o deslinde da causa. Isso porque a transação, negócio jurídico bilateral, exige formalização, especialmente quando envolve instituições financeiras e contratos de alienação fiduciária. O próprio Código Civil, em seu art. 842, dispõe sobre a forma da transação.

Ainda que se admitisse a prova testemunhal para demonstrar tratativas, permanece incontroverso nos autos, e reconhecido pelo próprio apelante, que
o boleto relativo ao suposto acordo no valor de R$7.000,00 jamais foi quitado
. Proposta de
acordo não aceita ou não adimplida não produz novação, nem vincula o credor. Assim, o depoimento de informante para afirmar que houve conversa acerca de possível composição não teria aptidão para afastar a mora, pois a condição indispensável à validade do ajuste, qual seja, o pagamento, não se concretizou.

Destarte, estando o processo instruído com o contrato, o histórico de pagamentos e a admissão do não pagamento do boleto do suposto acordo, a prova oral era despicienda. O julgamento antecipado foi
medida
de correta aplicação da celeridade e economia processual.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. INVENTÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, na qual o autor pretendia suspender o pagamento da parcela remanescente do preço ajustado na compra de imóvel em razão da ausência de regularização documental e abertura de inventário do falecido proprietário, além de questionar arbitramento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa da produção de
prova testemunhal; (
ii
) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento da parcela remanescente do imóvel e a necessidade de atualização do débito, bem como a legalidade da condenação em honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal é legítimo, pois fundamentado na suficiência da prova documental e na predominância de questões jurídicas que não exigem dilação probatória, inexistindo demonstração concreta de fatos controversos a serem esclarecidos por testemunhas.

4. O inadimplemento da obrigação pelo autor está comprovado, pois não quitou parcela vencida desde dezembro de 2014, tendo assumido posse do imóvel sem pagar o saldo remanescente.

5. O contrato bilateral exige o cumprimento recíproco das obrigações, vedando que uma parte exija o pagamento sem cumprir sua própria obrigação, nos termos do art. 476 do Código Civil.

6. O valor remanescente deve ser atualizado monetariamente, com incidência de juros de mora, em observância à jurisprudência consolidada.

7. O pedido de depósito judicial do valor faltante não elide a mora quando não aceito expressamente pela parte credora.

8. O abatimento de débitos de IPTU não pode ser realizado antes do adimplemento integral do contrato e deve ser objeto de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento fundamentado da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. 2. O inadimplemento contratual justifica a
exigência do pagamento atualizado da parcela remanescente do preço. 3. A exceção do contrato não cumprido é aplicável e impede a suspensão unilateral do pagamento em contratos bilaterais. 4. O abatimento de débitos deve ser discutido após o cumprimento integral do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 476; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2100362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 26/02/2024; TJ-MS, Apelação nº 0006418-58.2011.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 29/06/2015; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000950-88.2020.8.11.0040, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, 23/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000387-72.2021.8.11.0036, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 26/06/2024
”.
(N.U 1004111-20.2020.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)

Rejeito

a preliminar.

Do Mérito

Do Alegado Pagamento a Maior e da Inexistência de Acordo Vinculante

O
a
pelante busca a restituição de valores, alegando que deveria ter
pagado
apenas R$7.000,00 (valor da proposta de acordo) e não os R$23.705,82 exigidos na inicial para a liberação do veículo.

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O documento de I
d
87204432 (boleto de R$7.000,00) comprova apenas umapropostade composição para purgação da mora de parcelas específicas. Contudo, ao não efetuar o pagamento daquele boleto na data aprazada, o devedor fez com que a proposta perdesse sua eficácia. Não há como exigir judicialmente o cumprimento de uma proposta de acordo que o próprio aceitante descumpriu.

Ao depositar o valor integral da inicial para reaver o bem, o
a
pelante agiu corretamente para elidir a busca e apreensão, extinguindo a obrigação. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o valor pago correspondia ao saldo devedor contratual, e não ao valor de um acordo frustrado. O cálculo do Banco goza de presunção de veracidade não elidida por prova técnica em contrário, baseando-se nas cláusulas contratuais vigentes.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR.
TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS SEM FORMALIZAÇÃO DE ACORDO
. DEPÓSITO PARCIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e da propriedade do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira. O apelante alega descaracterização da mora em razão de tratativas extrajudiciais com o banco para pagamento
das parcelas em atraso, incluindo a emissão de boleto posteriormente cancelado, bem como a realização de depósito judicial parcial e o pagamento de parcela vencida após o ajuizamento da ação. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, sua conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de tratativas extrajudiciais não formalizadas e o depósito judicial parcial realizado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão têm o condão de descaracterizar a mora do devedor fiduciante e impedir a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, sendo considerada regularmente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual informado pelo devedor, conforme previsto no art. 2º, §2º, do referido diploma legal e na Súmula 72 do STJ.

4. As tratativas extrajudiciais apresentadas pelo apelante não se deram por meio de canal oficial do banco apelado e tampouco resultaram em acordo formalizado. A ausência de instrumento contratual ou documento que comprove a anuência da instituição financeira à repactuação impede o reconhecimento de descaracterização da mora.

5. A simples emissão de boleto bancário, posteriormente cancelado, não representa aceite vinculativo do credor à negociação pretendida, especialmente na ausência de prova de que a proposta foi aceita de forma definitiva.

6. O depósito judicial realizado pelo apelante após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não
compreende a integralidade do débito contratual (parcelas vencidas e vincendas), sendo, portanto, insuficiente para afastar a mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 722 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Tratativas extrajudiciais não formalizadas e a simples emissão de boleto bancário não têm o condão de descaracterizar a mora contratual.

2. O depósito judicial parcial realizado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não afasta a mora nem impede a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º, §2º; CPC, art. 98 e art. 99, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023,
DJe
28.08.2023.

TJMT, Apelação Cível nº 1044430-74.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1010888-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 11.09.2025, DJE 11.09.2025
”.
(N.U 1004992-24.2025.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Das Cláusulas Contratuais (Juros e Capitalização)

No tocante à revisão das cláusulas,
q
uanto à
capitalização de juros
,
a
Súmula 539 do STJ estabelece
que “é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ,
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

No que tange aos
juros remuneratórios
, a taxa de 17,70% ao ano está, inclusive, abaixo da média de mercado para a época (conforme constatado na sentença, que citou média de 43,9% a.a.). Inexiste abusividade capaz de ensejar revisão.

Sobre a
cumulação de encargos
, a sentença foi clara ao verificar que o contrato prevê juros de mora e multa. No caso, não restou comprovada a incidência cumulativa de comissão de permanência com correção monetária ou outros encargos moratórios que justificasse a intervenção judicial.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS, C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO OU OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contratos bancários com pedido de consignação em pagamento, consignando que a autora deveria arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A autora alegou que a taxa de juros aplicada no contrato é excessiva, que a capitalização dos juros é indevida, e que houve cerceamento de defesa com a negativa de prova pericial. Requer a revisão das cláusulas contratuais, a restituição de valores pagos indevidamente e a reconsideração do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas, com base na alegação de desvantagem excessiva para a autora;
Determinar
se a capitalização de juros e os encargos de inadimplência contratualmente acordados são legais e adequadamente aplicados, conforme as normas pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das taxas de juros remuneratórios não é justificada, uma vez que, embora a autora alegue desvantagem excessiva, a taxa pactuada de 1,98% ao mês (26,52% ao ano) não apresenta discrepância relevante em relação à média de mercado, não configurando abuso.

A capitalização de juros mensalmente, prevista no contrato, é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ, e foi validada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Não há ilegalidade na forma de cobrança adotada, uma vez que a capitalização foi expressamente acordada e respeitou a normativa vigente à época da contratação.

Não há irregularidade nos encargos de inadimplência, pois a instituição financeira limitou-se à cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sem a incidência de comissão de permanência, em conformidade com a Súmula 296 do STJ, que autoriza a cobrança de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado e a estipulação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Não há abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratualmente estabelecidas quando não há discrepância relevante em relação à média de mercado.

A capitalização de juros mensal, prevista em contrato bancário e expressamente pactuada, é válida, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

A cobrança de encargos de inadimplência, sem a cumulação indevida de comissão de permanência, é legal e deve ser mantida conforme pactuado
”.
(N.U 1002336-78.2017.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Das Astreintes (Valor da Multa)

Por fim, insurge-se o
a
pelante quanto ao valor da multa cominatória fixada pelo descumprimento da ordem de baixa do gravame, limitada a R$10.000,00.

O
juízo de origem
, ao proferir a sentença, reduziu o montante acumulado das multas por descumprimento (tanto da entrega do veículo quanto da baixa do gravame) para o patamar único de R$10.000,00, sob o pálio da proporcionalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que,
essa multa foi aplicada em 15/08/2019 para o autor
“dar baixa no registro de gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo objeto desta ação,
no prazo de 15 (quinze) dias, com base no artigo 3°, § 2', do Decreto-Lei n' 911/69, sob pena em caso de descumprimento de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)"
.

T
al decisão foi objeto de impugnação via Agravo de Instrumento nº 1013969-24.2019.8.11.0000, oportunidade em que
esta
Egrégia Câmara, analisando a conduta recalcitrante do Banco, manteve a penalidade e o teto estabelecido.

Nessa toada,

o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do art. 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda
'.Precedente
vinculante da Corte Especial.

2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.

3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.

7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

A multa possui natureza coercitiva, e não compensatória, devendo ser mantida para preservar a efetividade da tutela jurisdicional.
A
redução sobre a parcela vencida ofende a norma
do art. 537, § 1º, do CPC, bem como o entendimento consolidado da Corte Superior.

Conclui-se, assim, que o valor de R$30.000,00 deve ser mantido, respeitando-se a decisão interlocutória de 15/08/2019 e o acórdão proferido no AI nº 1013969-24.2019.8.11.0000, em consonância com a diretriz do art. 537, § 1º, do CPC, interpretado à luz do precedente do STJ (
EAREsp
1479019/SP).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas
para restabelecer o teto da multa cominatória devida pela instituição financeira no valor deR$30.000,00
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026